Tribunal: TJDFT
Processo: 0700461-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. REITERAÇÃO. DECURSO DE TEMPO CONSIDERÁVEL. “TEIMOSINHA”. FUNCIONALIDADE QUE RACIONALIZA OS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E AGREGA EFETIVIDADE À EXECUÇÃO. RECUSA INDEVIDA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PROCESSO ARQUIVADO. IRRELEVÂNCIA.
I. O SISBAJUD otimiza a efetividade do processo de execução por meio da simplificação, eficiência e agilidade da penhora de ativos financeiros do executado.
II. O próprio decurso do tempo, desde que considerável, pode ser legitimamente invocado para a renovação da ordem de bloqueio de ativos financeiros do executado por meio do SISBAJUD, dada a possibilidade de mudança da situação financeira do executado.
III. A funcionalidade do SISBAJUD que permite a repetição programada da ordem de bloqueio de ativos financeiros prevista no artigo 854 do Código de Processo Civil, conhecida como “teimosinha”, além de racionalizar a administração dos serviços judiciários, agrega efetividade à execução.
IV. Não há fundamento para a recusa da utilização de mecanismo que favorece o bloqueio de ativos financeiros do executado e, por conseguinte, empresta maior efetividade à jurisdição executiva, presente o princípio da cooperação consagrado nos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil.
V. O fato de o cumprimento de sentença estar arquivado não pode ser interpretado como óbice insuperável à reiteração do uso do SISBAJUD, a despeito do que prescreve o artigo 921, § 3o, do Código de Processo Civil.
VI. A utilização de mecanismo judicial de constrição não afeta os efeitos processuais do arquivamento do cumprimento de sentença.
VII. Do ponto de vista processual, o cumprimento de sentença continua arquivado, com todos os reflexos jurídicos daí decorrentes, independentemente da renovação da ordem de indisponibilidade de ativos financeiros.
VIII. Privar o exequente do concurso judicial para a descoberta de bens penhoráveis inviabiliza a retomada do cumprimento de sentença, tendo em vista que os sistemas de consulta não lhe são acessíveis e abarcam praticamente todas as possibilidades de verificação patrimonial do executado.
IX. Agravo de Instrumento conhecido e provido.